Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-63.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-63.2022.8.14.0077

APELANTE: TALIA COELHO SENA, JACKLINE SARGES FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ASSOCIADO A ARMAS DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame

Apelações interpostas por Jackline Sarges Ferreira e Talia Coelho Sena contra sentença que as condenou pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e oxi), além de armas de fogo, no interior de embarcação interestadual (Macapá/AP – Anajás/PA).

II – Questões em discussão

As recorrentes alegam insuficiência probatória, sustentando desconhecimento acerca da droga transportada, e postulam, subsidiariamente, a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em grau máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III – Razões de decidir

A prova da materialidade e autoria é robusta, sendo inverossímil a alegação de ignorância quanto ao transporte de mais de mil porções de entorpecentes em embarcação de passageiros. O transporte interestadual, associado ao porte de armas, reforça a gravidade da conduta e evidencia a participação consciente das apelantes.
Quanto à dosimetria, reconhece-se que a utilização da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fases caracteriza bis in idem, conforme precedentes do STJ e STF. Todavia, a pena deve ser mantida, pois a gravidade concreta do delito — tráfico interestadual com armamento — justifica a fração intermediária aplicada ao redutor do art. 33, §4º. A substituição da pena por restritivas de direitos mostra-se inviável, diante do quantum fixado e da gravidade do caso concreto.

IV – Dispositivo

Recursos desprovidos.

V – Tese

É vedada a utilização da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Todavia, em casos de tráfico interestadual de grande escala, com elevada periculosidade, é legítima a fixação da fração intermediária da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ainda que afastada a duplicidade de fundamentos, de modo a manter a pena no mesmo patamar.

VI – Dispositivos legais relevantes

Art. 33, caput e §4º, e art. 42, da Lei nº 11.343/2006; art. 59 e art. 44 do Código Penal.

VII – Jurisprudência citada

STJ, REsp 1.985.297/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 29/03/2022.

STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 09/06/2021.

STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 04/08/2020; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 19/04/2023

STF, RE 666.334/AM, Tema 712 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800209-63.2022.8.14.0077

JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Anajás/PA

APELANTE: TALIA COELHO SENA
ADVOGADO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS
APELANTE: JACKLINE SARGES FERREIRA
ADVOGADO: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Talia Coelho Sena
e
Jackline Sarges Ferreira
, contra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou procedente, em parte, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-as pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado (art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Segundo a denúncia (ID 20696534), recebida em 2022, no dia 14/09/2022, por volta das 00h30min, em operação realizada no interior da embarcação denominada
B/M Fé em Deus
, que seguia de Macapá/AP para Anajás/PA, policiais militares, munidos de denúncia anônima, abordaram quatro acusados — Jodson dos Santos Caldeira, Geandson Soares Costa, Talia Coelho Sena e Jackline Sarges Ferreira. Na ocasião, foram apreendidas
1.183 trouxinhas de maconha, 62 porções de cocaína, 138 papelotes de oxi, além de duas armas de fogo e munições
.

Durante a instrução, os corréus
Geandson Soares Costa
e
Jodson dos Santos Caldeira
assumiram a propriedade das drogas e das armas, afirmando que as rés apenas os acompanhavam na viagem, sem ciência do ilícito.

A sentença absolveu Jackline e Talia do crime de porte ilegal de armas (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), mas as condenou pelo crime de tráfico de drogas, por entender comprovada a autoria delitiva. Após instrução criminal, a sentença (ID 20696624), proferida em 26/02/2024, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando
Talia Coelho Sena
à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão
, mais
416 dias-multa
, em regime inicial semiaberto, e
Jackline Sarges Ferreira
à pena de
04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, mais
485 dias-multa
, também em regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(ID 29704254),
Talia Coelho Sena
sustenta
insuficiência probatória
, alegando desconhecimento acerca do transporte de entorpecentes, afirmando que apenas acompanhava seu companheiro na viagem. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, pugnando por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no grau máximo (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de
Jackline Sarges Ferreira
igualmente interpôs apelação (ID 20696644), buscando sua
absolvição por insuficiência de provas
, sob o argumento de que não teria conhecimento do material entorpecente transportado.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em contrarrazões (ID 29704258), refuta os argumentos defensivos, sustentando a suficiência do conjunto probatório, especialmente em razão do laudo toxicológico definitivo e dos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a autoria e materialidade delitiva. Pugna pelo
não provimento dos recursos
e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
(ID 29938129) manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
, acompanhando os fundamentos do Parquet de primeiro grau, asseverando que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento das apelantes quanto ao transporte de entorpecentes. Ressaltou, ainda, a gravidade concreta do delito e a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Os apelos de
Jackline Sarges Ferreira
e
Talia Coelho Sena
devolvem a este Tribunal:
(i)
a tese de
insuficiência probatória
para sustentar a condenação por tráfico; e
(ii)

subsidiariamente
, o pedido de que, mantida a condenação, o redutor do
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
seja fixado em
2/3

I – Da insuficiência de provas

As recorrentes negam ciência sobre o entorpecente transportado na embarcação, salientando que os corréus
assumiram a propriedade da droga e das armas
e que o único elemento que lhes imputaria conhecimento é a
“crença” de um policial
de que todas sabiam em razão de odor, embora a droga estivesse
em cooler lacrado
; não há, assim, suporte objetivo seguro à condenação.

Essa versão, no entanto, não encontra guarida nos demais elementos constantes dos autos.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias, e ainda pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

No que tange à autoria, embora os corréus Jodson e Geandson tenham assumido a propriedade do material ilícito, não
é crível
a versão de que Jackline e Talia,
suas companheiras
que viajavam na mesma embarcação, desconheciam a expressiva quantidade de drogas acondicionadas — mais de mil porções de maconha, dezenas de papelotes de cocaína e oxi, além de armas de fogo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração do delito de tráfico prescinde da apreensão de drogas na posse direta de cada acusado, bastando a demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes para que a responsabilidade penal se estenda àqueles que participam da empreitada criminosa. Assim, evidenciado o liame com os corréus flagrados no transporte da substância entorpecente, mostra-se irrelevante que nada tenha sido encontrado em poder físico das apelantes (STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 04/08/2020; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 19/04/2023).

Fato é que
a alegação de ignorância quanto ao transporte de drogas,
encontra-se
isolada e dissociada das circunstâncias fáticas do caso concreto, não
sendo
suficiente para afastar a responsabilidade penal, especialmente em situações em que a quantidade e a forma de acondicionamento evidenciam a ciência do transporte ilícito.
Portanto,
foram colhidos elementos suficientes para a convicção do julgador, de forma que a decisão está amparada pelas provas coligidas nos autos.

No caso em análise, a circunstância de que a droga era transportada em embarcação que fazia percurso interestadual (Macapá/AP – Anajás/PA) reforça a gravidade concreta da conduta e afasta a tese de mero desconhecimento das rés, que acompanhavam de perto seus companheiros no transporte do entorpecente. O delito, pela quantidade e pela logística interestadual, revela inequívoco dolo de participação, sendo inviável a absolvição.

II – Da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas

Na sentença, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram valoradas negativamente na
primeira fase da dosimetria
para exasperar a pena-base, e novamente consideradas na
terceira fase
, para reduzir a fração da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em quantum inferior ao máximo.

Tal prática, contudo, caracteriza bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser valoradas
na primeira fase da dosimetria
, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que lhes confere preponderância sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP. A utilização desses mesmos vetores na terceira fase, isoladamente, para reduzir a fração da minorante, configura indevida duplicidade (STJ, REsp 1.985.297/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, julgado em 29/03/2022; STJ, REsp 1.887.511/SP, 3ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/06/2021). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), rechaçou a possibilidade de valoração concomitante do mesmo elemento em fases distintas da dosimetria.

Todavia, a correção dessa impropriedade técnica não implica redução da pena, pois o caso concreto revela gravidade superior à ordinária. O transporte interestadual de significativa quantidade de entorpecentes, em embarcação de passageiros, associado ao porte de armas de fogo, evidencia a elevada periculosidade da conduta, circunstância que não foi devidamente ponderada pelo juízo de piso na primeira fase da dosimetria.

Assim, ainda que se afaste o bis in idem na terceira fase, a manutenção da pena fixada se justifica pela especial gravidade do caso concreto, em que a logística interestadual e o potencial lesivo da conduta justificam a fixação da fração de redução em patamar intermediário, como determinado na sentença.

III – Da substituição da pena privativa de liberdade

As penas fixadas superam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, além de que a gravidade concreta da conduta — tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, com emprego de armas de fogo — não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV – Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos interpostos por Jackline Sarges Ferreira e Talia Coelho Sena
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, com a devida adequação da fundamentação quanto à dosimetria, nos termos ora expostos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025